Tribunal: TJES
Processo: 5000303-52.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Art. 2º, da Lei 2.952/2018, do Município de Viana, que prevê que “fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta Lei.”. 2. A
providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.
3. Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem. 4. Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-52.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA MELO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Respeitosamente peço vista dos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VISTA

(
Divergir
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de
agravo interno na
apelação cível em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que julgou extinta a presente execução fiscal na forma do artigo
924
, inciso
IV
, do Código de Processo Civil.

No julgamento da apelação, a eminente Desembargadora Marianne Jpudice Mattos proferiu decisão mono
crática (ID 7466332) para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Viana. Já em sede de agravo interno,
o
eminente
Desembargador Substituto
Leonardo Alvarenga da Fonseca
, em síntese,
NEGOU PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Após ouvir atentamente o aludido voto,
entendo, com a devida vênia, apresentar proposição de voto divergente, uma vez que alcancei conclusão diversa
. Explico.

O artigo 2º, da Lei Municipal nº 2.952/2018, assim prevê,
in verbis:

Art. 2º.
Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

Como se percebe da singela leitura do referido dispositivo legal, a providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.

Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em
error in procedendo
, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem.

Ademais, somente a título de esclarecimento, a autorização para desistência das execuções fiscais deve ter como parâmetro o valor de referência previsto na lei vigente à época do ajuizamento da execução fiscal, entendimento diverso do adotado pelo magistrado singular.

Neste

sentido
, colaciono diversos julgados desta Colenda C
â
mara para corroborar o entendimento acima exposto:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005609-87.2015.8.08.0050 APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA APELADO: FERNANDO ANTONIO NOVELLI RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE VIANA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI POSTERIOR – LEI MUNICIPAL Nº 2.952/2018 ALTERADA PELA LEI Nº 3.910/2021 – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 2015 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
É descabida a extinção da execução fiscal de ofício com base no valor do crédito definido em lei posterior ao ajuizamento da demanda. Sentença anulada.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2023. RELATOR. Data: 13/
03
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005609-87.2015.8.08.0050. Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fato Gerador/Incidência.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE AJUIZAMENTO POR LEI MUNICIPAL. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO E. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A existência de norma local que prevê a faculdade do credor em ajuizar ação de execução fiscal considerando um valor mínimo do crédito exequendo não autoriza a atuação de ofício do Juiz da causa extinguindo o feito, pois tal providência impõe uma limitação do exercício do direito de ação ao ente público. No caso, resta caracterizado error in procedendo, ante a violação ao art. 10, do CPC, e a inobservância da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do REsp 1125627/ PE (Tema 212) e na edição da Súmula nº 452.
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Vitória, 12 de setembro de 2023. RELATORA. Data: 19/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000514-88.2015.8.08.0050. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa.

Sob os argumentos acima expostos,
DIVIRJO
d
o
eminente relator com a devida vênia,
para

CONHE
CER
do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO
ao presente recurso de
agravo interno
, a fim de anular a r. sentença e determinar que regular prosseguimento do feito
na origem
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO J
Ú
NIOR

Desembargador Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000303-52.2015.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a Decisão Monocrática proferida no Id 7466332 que negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, o Município agravante argumenta a ocorrência de erro na interpretação do Tema nº 1.184 do STF e a nulidade da decisão por violação ao princípio do contraditório e da não surpresa.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos expostos pelo agravante, não vislumbro razão para modifica o entendimento exarado por ocasião da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Isso porque, ao contrário do defendido pela parte agravante, não há na tese fixada no precedente (Tema nº 1.184, STF) a necessidade de intimação do Ente para manifestação quanto à possibilidade de suspensão do processo, sendo apenas indicado que
não há impedimento
que a Fazenda Pública solicite a referida suspensão para providenciar a conciliação administrativa e o protesto do título (
providências indispensáveis para a propositura de execução fiscal
).

Importa salientar, ainda, que a extinção da execução pela ausência de interesse de agir
não
impede a adoção das medidas indicadas na Resolução CNJ nº 547/2024 no âmbito administrativo pelo Ente Municipal para o pagamento do crédito fiscal.

Por fim, no tocante à nulidade por violação ao contraditório, nos termos da orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intimação para o recorrente se manifestar a respeito dos dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil (Cf. AgInt no AREsp n. 1.064.425/SP, relator Ministro Manoel Erhardt [Desembargador Convocado do TRF5], Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.
Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões